Tribunal: TJDFT
Processo: 0700679-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DISTRATO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO EDITAL. RETORNO DA PROPRIEDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA E JUROS DE MORA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. PARCELA ÚNICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.Prevista a possibilidade de rescisão contratual no edital que rege o respectivo contrato de compra e venda, não há que se falar em prerrogativa exclusiva da Administração Pública, pois o contrato (administrativo) deve observar o instrumento convocatório e a cláusula editalícia não limita a possibilidade de rescisão à decisão da empresa pública, ainda que existente pacto acessório de alienação fiduciária.
2. O retorno da propriedade perante o Registro de Imóveis é de interesse da TERRACAP, não havendo razão para imputar à contratante a obrigação de fazer. Destaque-se, todavia, que a determinação de retenção da quantia despendida pela empresa pública, a título de ITBI, faz com que a autora arque com o ônus financeiro da transferência, haja vista a previsão editalícia e, por ter dado causa à rescisão do contrato.
3. Retornando o bem à esfera patrimonial da empresa pública, com a possibilidade de ganho decorrente de nova alienação, não há amparo jurídico para a pretensão de retenção dose juros remuneratórios.
4. Os lucros cessantes, como espécie de dano material, não podem ser presumidos e, assim, somente são devidos quando efetivamente comprovado que a parte deixou de lucrar quantia que certamente receberia.
5. O edital determina que, em caso de rescisão, serão compensados das parcelas a serem devolvidas, “os valores de tributos, taxas, multas, preços públicos e demais obrigações acessórias que incidirem sobre o imóvel”, abrangendo, portanto, as multas e os juros de mora incidentes durante a vigência do contrato, que se mostram como obrigações acessórias, até a determinação judicial de suspensão das cobranças.
6. O art. 32-A da Lei n. 6.766/79 não incide no caso vertente, eis que incluído pela Lei n. 13.786/2018 e, portanto, posterior ao contrato de compra e venda, não podendo retroagir. Não há, portanto, que se falar em desconto do percentual correspondente à fruição do imóvel ou em parcelamento da quantia a ser devolvida.
7. Recurso parcialmente provido.